Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-97.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL n. 1006532-97.2017.8.11.0000
RECORRENTE: RODERJAN & CIA LTDA – ME.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Roderjan & Cia Ltda (ID-23603453), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-19782970):
“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDA – AFASTADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONFIGURÇÃO – HABILITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – NULIDADE DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – INAPLICABILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO.
1. A preclusão é um instituto que veda a renovação de atos processuais já praticados ou a prática de atos em momentos inoportunos, ou seja, que deveriam ter sido praticados em um dado momento e não o foram. Ainda, veda a prática de atos que contrariam aqueles anteriormente praticados pelos sujeitos do processo.
2. Quando o recurso se amolda ao exercício de um direito processualmente assegurado, qual seja, impugnação à decisão judicial, e quando interposto no prazo assegurado por lei, não há que se falar em preclusão.
3. A preclusão consumativa se configura com a realização ou complementação de ato processual já praticado e consumado.
4. A ocorrência de irregularidade processual por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário acarreta apenas nulidade da sentença, não tem o condão de desfazer decisão liminar.
5. O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria é aquele em que a parte que alega o vício precisa demonstrar o prejuízo dele advindo para que a nulidade seja reconhecida, nos termos do que preceitua o Princípio do pas de nullité sans grief.
6. A multa aludida no artigo 1.021, §4.o, do CPC é aplicada apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque implacavelmente infundadas.
7. Quando a conduta do sujeito processual não se amolda a alguma das hipóteses trazidas pelo artigo 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé e, por isso, inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC.” (Agravo Interno no Mandado de Segurança n. 1006532-97.2017.8.11.0000, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, data do julgamento 03/10/2019).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Em sede de Recurso Especial, alega que o acórdão teria contrariado os artigos 10 e 1.021, §2o do CPC, tendo em vista que apesar de ser taxativo que a parte contrária deve ser intimada para apresentar contrarrazões, tal dispositivo não fora considerado, tendo sido mantida a decisão no julgamento do agravo interno interposto.
Portanto, em sede de Agravo Interno, teria a Relatora se retratado da decisão monocrática, sem que fosse intimado a parte contrária para apresentar suas contrarrazões.
Assim, assevera que a recorrente incorre em evidente prejuízo, o que demanda o reconhecimento da violação a norma federal, razão pela qual pugna pelo declaração da nulidade da decisão que recebeu o mandado de segurança e concedeu o pedido liminar para suspender a decisão proferida pelo juízo de Barra do Garças/MT, uma vez que, quando da interposição do agravo interno, onde determinou a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões, não foi determinada a citação da empresa Roderjan para integrar a lide e consequentemente apresentar contrarrazões ao agravo interno que ocasionou a reconsideração da decisão proferida, afrontando o princípio do contraditório com violação de norma federal.
Recurso tempestivo e se encontra preparado, conforme se infere dos ID’s 23659461 e 24004964.
As contrarrazões foram apresentadas conforme se depreende do ID-28112460.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A alteração do desfecho conferido ao processo, quanto à legitimidade da recorrente, à não concretização do negócio jurídico e ao pagamento indevido da comissão de corretagem, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532334/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
No caso, aponta a Recorrente ofensa aos artigos 10 e 1.021, §2o do CPC, sob a premissa de que não teria sido intimado para apresentar suas contrarrazões ao Agravo Interno proposto pela parte ex adversa.
Todavia, verifica-se que a questão ora suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco foi apresentado Embargos de Declaração pela parte Recorrente, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III